Tribunal: TJSP
Processo: 1510466-39.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 e 2014 – Município de São Paulo - Insurgência em face de sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária à CPTM - Sociedade de economia mista, mas que explora atividade em regime de monopólio - Imunidade tributária, por força do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição Federal

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 e 2014 – Município de São Paulo - Insurgência em face de sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária à CPTM - Sociedade de economia mista, mas que explora atividade em regime de monopólio - Imunidade tributária, por força do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição Federal que se estende, excepcionalmente, nas hipóteses em que não há concorrência direta com outras empresas – Sentença mantida – Recurso improvido.